Tribunal: STF
Processo: Rcl 59714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSER, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Rescisória nº 2069765-63.2019.8.26.0000.



    Alega a reclamante, em síntese, que o Juízo reclamado teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida no julgamento do ARE-RG 1.215.727 (tema 1.057 da repercussão geral), bem como descumprido decisão proferida no ARE 1.390.581. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)



    Intimada, a parte beneficiária apresentou contestação. (eDOC 24)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento da reclamação. (eDOC 27)



    É o breve relatório.



    Verifica-se que a causar de pedir desta reclamação corresponde ao alegado desrespeito da orientação fixada no julgamento do ARE-RG 1.215.727 (tema 1.057) e também ao suposto descumprimento de decisão proferida nos autos do ARE 1.390.581 (Rel. Min. Edson Fachin) — interposto nos autos da Ação Rescisória nº 2069765-63.2019.8.26.0000 e no qual a reclamante figurou como agravante. Consta do pedido formulado nesta reclamação: 



    “(...)



    Seja conhecido e julgado PROCEDENTE a presente reclamação reconhecendo-se que a decisão proferida pelo 3º Grupo de Direito Público do C. Tribunal de Justiça de São Paulo viola a autoridade da decisão oriunda da Tese de Repercussão Geral- Tema nº 1057 deste C. STF e ARE nº1.390.581/SP” (eDOC 1, p. 18) 



    Desse modo, nos termos do que determina o art. 70 do RISTF (“Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”), entendo ser necessário o encaminhamento dos autos à Presidência desta Suprema Corte, para que decida sobre eventual redistribuição da reclamação. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte, para que decida sobre eventual redistribuição desta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente